Tribunal: TJSP
Processo: 2289290-08.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Compra e venda. Ação de rescisão contratual c.c. indenização por danos materiais e morais. Decisão que arbitrou os honorários do perito em R$ 4.100,00. O arbitramento dos honorários periciais deve ser inicialmente provisório, além de módico, pois se trata de antecipação de pagamento para assegurar a realização do trabalho. Os honorários definitivos são fixados com a entrega do laudo, oportunidade

Ementa:
Compra e venda. Ação de rescisão contratual c.c. indenização por danos materiais e morais. Decisão que arbitrou os honorários do perito em R$ 4.100,00. O arbitramento dos honorários periciais deve ser inicialmente provisório, além de módico, pois se trata de antecipação de pagamento para assegurar a realização do trabalho. Os honorários definitivos são fixados com a entrega do laudo, oportunidade em que será possível aferir com mais segurança a efetiva dificuldade do trabalho, o zelo, o tempo gasto e o material realmente despendido. Hipótese em que se revela razoável a fixação dos honorários provisórios em R$ 2.450,00.

Recurso parcialmente provido, com observação.